Tribunal: TJSP
Processo: 1015014-89.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em coluna e joelhos - Exercício das funções de ajudante interno e operador de paleteira - Improcedência.
APELAÇÃO DO SEGURADO - Segurado que pretende, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, em virtude de cerceamento de defesa, ou a conversão do julgamento em diligência para repetição da prova técnica - Pretensão à reforma do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Doenças em coluna e joelhos - Exercício das funções de ajudante interno e operador de paleteira - Improcedência.
APELAÇÃO DO SEGURADO - Segurado que pretende, preliminarmente, a declaração de nulidade da sentença, em virtude de cerceamento de defesa, ou a conversão do julgamento em diligência para repetição da prova técnica - Pretensão à reforma do julgado, sob o argumento de que foram preenchidos os requisitos para concessão de auxílio-acidente, considerando que o juízo não está adstrito ao laudo pericial, podendo valer-se dos demais elementos de prova, sobretudo aquela produzida na Justiça do Trabalho.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Denegação do direito postulado que decorreu logicamente da fundamentação explanada, a qual bem delineou os motivos ensejadores da improcedência do pedido - Livre apreciação das provas pelo magistrado - Ausência de vícios ou irregularidades na perícia judicial - Desnecessidade de repetição da prova - IMPROCEDÊNCIA - Laudo pericial bem fundamentado - Plena capacidade de trabalho constatada - Estudo técnico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade de trabalho - Inexistência de elementos capazes de infirmar a conclusão do perito - Improcedência mantida.
RECURSO DESPROVIDO.